Tribunal: TJSP
Processo: 2356112-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Credora que propôs a execução no foro do domicílio da codevedora. Admissibilidade. Faculdade que lhe é concedida pelo artigo 781, I, do Código de Processo Civil, que permite a propositura da ação no foro do domicílio do executado, de eleição ou da situação dos bens a ela sujeitos. Devedor domiciliado no foro da propositura da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Credora que propôs a execução no foro do domicílio da codevedora. Admissibilidade. Faculdade que lhe é concedida pelo artigo 781, I, do Código de Processo Civil, que permite a propositura da ação no foro do domicílio do executado, de eleição ou da situação dos bens a ela sujeitos. Devedor domiciliado no foro da propositura da execução. Ausência, ademais, de prejuízo ao executado. Decisão reformada. Agravo provido.